Tribunal: TJDFT
Processo: 0705274-63.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE CRÉDITOS DO FIES. POSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA.

1. A possível irregularidade da penhora foi apreciada pelo juízo de origem, quando deferiu o pedido do agravado, mencionando expressamente o artigo 833, inciso IX do CPC, que impõe a impenhorabilidade dos recursos públicos recebidos por instituições privadas para aplicação compulsória em educação, saúde ou assistência social, de forma que não há prejuízo ao contraditório ou à ampla defesa, ou violação ao duplo grau de jurisdição. Rejeito a preliminar de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

2. A penhora não foi determinada sobre títulos repassados à instituição de Ensino Superior para pagamento exclusivo de contribuições sociais previdenciárias e tributos, mas sobre a operação de recompra dos valores de titularidade da instituição que excedam as obrigações legalmente vinculadas (artigo 13 da Lei 10.260/2001).

3. Sobre a alegação de que a penhora inviabiliza as atividades da empresa, constitui ônus da agravante comprovar que a ordem de bloqueio, se efetivada, resultará na interrupção de suas atividades. A mera alegação de hipotética circunstância, desprovida de documentos, não é suficiente para impedir a satisfação da dívida.

4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.